Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO JÁ MUNIDO DO EFEITO PLEITEADO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. APARELHO TELEFÔNICO NOVO. SUCESSIVAS SOLICITAÇÕES DE REPARO. VÍCIOS NÃO SANADOS. ALEGAÇÃO DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDORA NÃO EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO.

1. Desnecessário o requerimento de efeito suspensivo em recurso de apelação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; o abatimento proporcional do preço; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

3. Demonstrado que os vícios apresentados pelo aparelho telefônico adquirido pela consumidora não foram sanados pelo fornecedor, impedindo-a de utilizar plenamente o aparelho para as finalidades as quais se destinava, gerando evidente frustração de suas expectativas e violação de sua personalidade, notadamente sua integridade psíquica, tendo em vista o abalo a seu sossego e tranquilidade diante das tentativas reiteradas de solução dos vícios identificados, restam caracterizadas as circunstâncias passíveis de reparação por dano moral.

4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, das características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Observadas tais circunstâncias, o valor fixado pela sentença deve ser mantido.

5. Apelação desprovida.